Tribunal: STF
Processo: RE 1544184
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE ENVIO DOS AUTOS À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, PARA OS FINS DETERMINADOS NA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC 185.913/MS, TRIBUNAL PLENO. RECURSO PROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública da União, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que assentou, in verbis: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RETROATIVIDADE DA LEI N. 13.964/2019. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTES DA INTRODUÇÃO DO INSTITUTO DESPENALIZADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Prevalece nesta Corte o entendimento de que, recebida a denúncia antes da entrada em vigor da lei n. 13.964/2019, como no caso dos autos, é incabível a retroatividade do art. 28-A do CPP, para aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP). A controvérsia foi afetada à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1098), ocasião em que a 3ª Seção decidiu não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes’ (AgRg no AREsp n. 2.318.291/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023). 



    2. No caso, a denúncia foi recebida em 15/1/2019, antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, ocorrida em 23/1/2020, motivo pelo qual não se revela possível a aplicação retroativa do ANPP no caso concreto. 3. Agravo regimental desprovido.”



    Nas razões do apelo extremo, a defesa sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XL, da Constituição Federal.



    Argumenta, em síntese, que “O ANPP, ao criar uma causa extintiva da punibilidade – art. 28-A, §13, CPP –, revela a sua natureza mista de norma processual e penal, devendo, por isso, retroagir para beneficiar o agente, nos termos estatuídos pelo artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República e pelo artigo 2º, parágrafo único, do Código Penal, já que a celebração do acordo se mostra mais benéfica do que a condenação criminal”.



    Requer seja provido o recurso extraordinário, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à retroatividade do art. 28-A do CPP. 



    A Corte a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso merece prosperar. 



    O Supremo Tribunal Federal, por sua composição plenária, ao julgar o habeas corpus n. 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, acórdão pendente de publicação, fixou a seguinte compreensão:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 



    O Tribunal assentou, ainda, que o referido “julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”.



    In casu, há pedido da defesa no sentido da necessidade de manifestação do Ministério Público sobre o oferecimento do acordo de não persecução penal. É certo, ainda, que não houve o trânsito em julgado da condenação, de sorte que, de acordo com a orientação firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/MS, concluído em 18/9/2024, é cabível oferecimento do acordo de não persecução penal.



    Assim, sem prejuízo da validade de todas as decisões proferidas no curso da ação penal, incumbe “ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno”.



    Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso e DETERMINO o envio dos autos à Procuradoria-Geral da República, para os fins do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC 185.913/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, de modo que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP. 



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente